Tribunal: TJMT
Processo: 1032761-92.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032761-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUPOSTOS DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONCESSIONÁRIA – ÔNUS DA AUTORA - CARÊNCIA DA AÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Não consta da petição inicial e nem dos demais documentos apresentados nestes autos menção à UC que teria sido afetada pelo evento que supostamente caracterizaria a responsabilidade civil da requerida, nada que constitua prova mínima de que aquele indicado como sub-rogante teria realmente relação jurídica com a Concessionária requerida.

2 - Ônus da autora, a comprovação da existência de qualquer obrigação - passível de ser objeto de sub-rogação - pressupõe necessariamente uma relação jurídica subjacente, ou seja, constitui elemento mínimo e indispensável à demonstração do fato constitutivo do direito que ampara a pretensão deduzida nestes autos.

3 - A extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.

4 – Sentença Reformada. Recurso conhecido e Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. na AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial e condenou a requerida ao ressarcimento no valor de R$ 3.296,66 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e seis centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e, honorários sucumbenciais no equivalente a 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 205988227), a recorrente apresentou tese de reformar da sentença de primeiro grau, sob as alegações da necessidade do procedimento específico para averiguar nexo causal via administrativa da empresa, segundo Resolução 414/2010 da ANEEL. Que o laudo apresentado pela Seguradora é unilateral e facilmente manipulável por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação.

Alegou que a unidade consumidora do segurado não foi localizada nos seus registros de consumidores. Que com a utilização dos dados fornecidos nesta demanda, se mostrou insuficientes para localizar a unidade, de forma que não há qualquer comprovação neste feito (fatura de energia) de que a concessionária realmente atenda a unidade da parte.

Acusou da ilegitimidade ativa da requerente. E que ficou impedido de elaborar o relatório do módulo PRODIST 9, assim foi cerceado sua defesa.

Aduz que o usuário é responsável a partir do ponto de entrega, e que pelo uso incorreto das instalações internas pelo consumidor não poder ser atribuído responsabilidade da fornecedora.

Ao final, prequestionou o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, bem como os artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944, todos do CC, e artigo 14, § 3º, inciso II, da Lei nº 8.078/90, e pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência do dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas sob o ID 205988233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024